Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Valentin Appel, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT.
Expõe-se que o paciente é réu confesso no delito de homicídio, ocorrido em 10 de janeiro de 2020, dentro da Fazenda Nova Guaporé, de propriedade de um Consórcio de empresas.
Relata que o gerente e os empregados da fazenda Nova Guaporé, lavraram vários boletins de ocorrências, pois a vítima, seu filho e supostos funcionários vinham tentando invadir a área ondo ocorreu o crime, área está protegida por um interdito proibitório, expedido pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Comodoro.
Aduz que o exército esteve no local do delito e constatou que a fazenda Nova Guaporé detinha um “interdito proibitório”, verificando que a vítima Osmar não tinha razão em seus reclamos, aproveitando, acompanhou a retirada dos gados da vítima da área invadida, evitando qualquer discussão entre as partes.
Relata que a posse da fazenda foi arrematada em 31/01/2018 e mantem sua posse de forma pacifica e ordeira, tendo feito vários acordos para evitar conflitos agrários.
Sustenta que a vítima no dia 10/01/2020, invadiu a área, com um trator e quatro funcionários, os quais são testemunhas, e determinou ao paciente que tirasse os porcos do chiqueiro, pois iria destruí-lo, o que ocasionou a discussão.
Relata que decorrente da discussão, o paciente servindo-se de um revólver calibre 38, atirou na vítima, que veio a óbito no local. Alega ainda, que o paciente e o outro envolvido ficaram aguardando a chegada da polícia na sede da Fazenda Nova Guaporé, para se entregarem.
Sustenta que a custódia preventiva foi motivada em fundamentação genérica e desvinculada, visto que o juízo a quo baseou-se em fatos abstratos e considerou pressupostos alheios aos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e contrariou o art. 315 do Código de Processo Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Aduz que o paciente sempre esteve presente, desde o primeiro momento do crime, sendo que a ordem pública e a ordem econômica em momento algum estiveram comprometidas.
Relata que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário, diante da ausência dos requisitos previstos do art. 312 do CPP, bem como por estarem presentes vícios na fundamentação da decisão segregatória, confirmando, no mérito, a ordem concedida em definitivo. Juntou documentos (Id. 32115479/32122486).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 32765976). Informações juntadas (Id. 33187978/33217984).
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Valentin Appel, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ressai da decisão que decretou a custodia cautelar que, a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria delitiva, em tese, cometida pelo paciente, vejamos:
“(...) Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, visto que, conforme narrado pelos policiais militares estes se deslocaram à fazenda Areia Branca para verificar notícia de conflito armado, ao chegarem no local encontraram o proprietário da fazenda Areia Branca (vítima Osmar) que estava de bruços próximo a uma árvore em óbito, a vítima Willian, a qual fora alvejado no braço, havia se deslocado de barco para o município de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Após, desloucaram para a sede da fazenda Nova Guaporé a fim de localizar os suspeitos e, ao chegarem no local, os suspeitos João e Valentin estavam sentados tranquilos, os quais foram questionados os suspeitos afirmaram serem os autores do homicídio consumado e tentado e que a arma calibre .38 estava enrolada em uma camisa no local e a arma calibre .22 fora arremessada no rio onde estão construindo uma ponte. (...)”
Concernente ao elemento justificador para a decretação da custódia cautelar, verifica-se que o juízo a quo, em informações apresentadas aos autos, alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública.
“(...) Suficientemente demonstrados os indícios da materialidade e autoria delitiva, nada obstante a irresignação defensiva, o decreto preventivo alicerçou-se em um dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, conforme restou fundamentado na decisão constritiva.
É de bom alvitre realçar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos das vítimas, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.